Tribunal: CARF
Processo: 10830.720446/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720446/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.591 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
PLASTIPAK PACKAGING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DECORRÊNCIA.
PREVENÇÃO.
MOMENTOS PROCESSUAIS DISTINTOS. APLICAÇÃO DA DECISÃO
ANTERIOR.
Tendo em vista que processo conexo já foi distribuído e teve seu mérito
analisado, não é mais o momento para a utilização do instituto da prevenção
para o julgamento da causa, nos termos do Regimento Interno do CARF e do
artigo 58 do Novo Código de Processo Civil, mas sim da aplicação da decisão
já proferida por este Conselho, sobre os mesmos fatos, para o processo sob
apreço.
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE-
CALENDÁRIO.
Extinguindo-se o saldo credor de IPI do trimestre-calendário, em virtude da
lavratura de auto de infração decorrente da glosa de créditos e reconstituição da
escrita fiscal, indefere-se o pedido de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720446/2008-09
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720446/2008-09

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Ribeirão Preto/SP, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte (fls 1032).
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:

O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão da DRJ de
Ribeirão Preto/SP, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE-
CALENDÁRIO.
Extinguindo-se o saldo credor de IPI do trimestre-calendário, em virtude da
lavratura de auto de infração decorrente da glosa de créditos e
reconstituição da escrita fiscal, indefere-se o pedido de ressarcimento.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho (fls 1050 – 1072), reprisando
os argumentos de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720446/2008-09

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a lide resume-se a mesma discussão travada
nos autos do Processo n. 10830.012403/2008-48, originário de lançamento de IPI, do qual
resultou reconstituição da escrita fiscal da contribuinte, por conta de glosa de créditos indevidos
relativos a entradas de insumos isentos, resultando em saldo devedor ao fim do trimestre.
Efetivamente, a questão controvertida no Processo Administrativo no
10830.012403/2008-48 versa sobre os mesmos fatos, mesmo período e mesmíssima
fundamentação da travada nos presentes autos, como se constata da leitura do Acórdão n. 3102-
00.808, da lavra do Conselheiro Ricardo Rosa.
Inclusive coloca o Acórdão DRJ (fl. 1036): “ ...é necessário que o auto de
infração seja julgado antes do pedido de ressarcimento, pois o indeferimento desse é resultante
daquele”. Por essa razão no despacho de fl.587, consta a informação que o presente processo
deve ser apensado ao de no 10830.012403/2008-48, para julgamento concomitante, pois ambos
discutem o mesmo direito
Tratar-se-ia, portanto, de situação de decorrência de processos para julgamento
conjunto, nos moldes do artigo 6o, §1o, inciso II do Regimento Interno do CARF, in verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(grifei)
Este mesmo dispositivo de nosso Regimento Interno, estabelece em seu § 2o que
“observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao conselheiro que
primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada
decisão.” Tal norma tem por escopo evitar decisões conflitantes a respeito dos mesmos fatos ou
pedidos, tratados em processos administrativos fiscais distintos. Por essa razão, é de suma
importância a sua observância, sob pena de ferir um dos maiores objetivos deste Tribunal, uma
vez que o Código de Processo Civil (CPC), cuja aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal agora é expressa (artigo 15)1, determina em seu artigo 926 que “os
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”
Pois bem. Sobre o andamento do Processo n. 10830.012403/2008-48, como já
mencionado acima, verifica-se que o mesmo não só já foi distribuído para relato, como também

1 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720446/2008-09

já teve sua análise concluída (Acórdão n. 3102-00.808), na qual a este Conselho negou
provimento ao recurso voluntário, em julgado com seguinte ementa:
Ementa(s)
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados
-
IPI
Período
de
apuração:
01/11/2006
a
31/12/2006
CRÉDITO
DO
CONTRIBUINTE.
1NSUMOS
ISENTOS.
IMPOSSIBILIDADE,
Não se admite lançamento a crédito na escrita fiscal do sujeito passivo de valores
correspondentes ao Imposto sobre Produtos Industrializados que incidiriam na operação
de produtos isentos, por ausência de previsão legal para tanto.
Recurso Voluntário Negado.
A contribuinte interpôs Recurso Especial contra tal Acórdão, que foi julgado na
sessão de 14.2.2017, com decisão pelo não conhecimento por falta de comprovação de
divergência jurisprudencial. Contra esse julgamento foram oposto embargos de declaração,
rejeitados por meio do despacho trazido a esses autos em fls 1.154. Assim sendo, tornou-se
definitiva a decisão contrária à pretensão da Contribuinte no Processo n. 10830.012403/2008-48.
Tendo em vista que o Processo principal já foi distribuído e teve seu mérito
analisado, não é mais o momento para a utilização do instituto da prevenção para o julgamento
da causa, nos termos do Regimento Interno do CARF e do artigo 58 do Novo Código de
Processo Civil,2 mas sim da aplicação da decisão já proferida por este Conselho, sobre os
mesmos fatos, para o processo ora sob apreço.
Nesse sentido, forçoso reconhecer que este Conselho, debruçando-se sobre o
mesmos pontos que aqui se discutem, no julgamento do Processo n. 10830.012403/2008-48,
entendeu, nos dizeres do Relator, que:
O assunto já havia sido objeto de consideração ao longo do voto condutor da decisão
recorrida:
Há, ainda, no caso em tela, outro aspecto relevante. O insumo que a autuada adquire da
Zona Franca de Manaus denomina-se "pre-forme e é utilizado na fabricação de garrafas
plásticas do tipo PET. Esse insumo classifica-se no código 3923.30.00 — Ex 01 da
TIPI, com aliquota de 0% Não se trata portanto de um caso apenas de isenção, mas sim,
uma isenção de um produto de aliquota zero, Assim, mesmo que fosse admitido o
creditamento em casos de isenção, calculado como se o imposto fosse devido, por se
tratar de um insumo de aliquota zero, não haveria nenhum valor a ser creditado
Tal entendimento, há de ser aplicado no presente caso, decorrente daquele.
Por último, cabe analisar a defesa no sentido de que está havendo cobrança em
duplicidade.
Não procede a alegação da Recorrente. Conforme bem colocado pelo Acórdão a
quo, verifica-se na reconstituição fiscal à fl. 252 e nos demonstrativos de fls. 258/261, que o auto
de infração resultou em cobrança de débitos de IPI que foram indevidamente abatidos com o
suposto crédito, enquanto no presente processo de ressarcimento, está sendo cobrado a
Contribuição ao PIS, a COFINS, o Imposto de Importação e IPI/Importação que foram objeto de
declaração de compensação. Ou seja, a Recorrente buscou a utilização o crédito indevido de duas
formas, no abatimento de débitos de IPI no Livro Registro de Apuração, e também na
compensação de outros tributos. Por conseguinte, inexiste duplicidade de cobrança.

2 Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas
simultaneamente.
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.591 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720446/2008-09

Por tudo quanto exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital